Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA EM MONTANTE INFERIOR AO VINDICADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. PARÂMETRO DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO (12 PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS). APLICAÇÃO DO INCISO III DO ARTIGO 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Em conformidade com a regra inserta no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
1.1. Para fins de fixação de honorários advocatícios, deve ser observada a seguinte ordem: (i) havendo condenação, a verba honorária deve ser fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) desse valor; (ii) não havendo condenação e resultando a tutela jurisdicional em proveito econômico aferível, os honorários de sucumbência devem ser fixados ente 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do acréscimo financeiro obtido pela parte; e (iii) quando não for possível apurar o proveito econômico obtido, a verba honorária deverá ser fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
1.2. Julgado procedente o pedido deduzido na inicial da ação de alimentos, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, correspondente a 12 prestações alimentícias, nos termos do artigo 292, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Em se tratando de demandas que versam sobre alimentos, a fixação da prestação em percentual inferior ao pleiteado na exordial não implica sucumbência recíproca, tendo em vista que o quantum requerido decorre de mera estimativa. Precedentes do colendo STJ e do egrégio TJDFT.
3. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.